Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722329-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A RECORRIDOS: VIVIAN MANSO GOMES, MARCOS PAULO DE LIMA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO RÉU. AFASTAMENTO. INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS. DEFEITOS NO MOTOR. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TABELA FIPE DO MÊS DA EFETIVA DEVOLUÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez que os pleitos formulados na exordial contemplam a rescisão tanto do negócio jurídico de compra e venda do automóvel, quanto do contrato de financiamento para o pagamento dele, imperioso reconhecer a legitimidade passiva do banco Réu no caso em comento. 2. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que os Autores, adquirentes do veículo, são destinatários finais das atividades desempenhadas pelas Rés, razão pela qual se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. 3. Comprovado o defeito de fabricação do motor do veículo, objeto do contrato de compra e venda realizado entre as partes, que causou mau funcionamento do bem e lhe diminuiu o valor, e não realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do pacto com restituição de quantias, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC. 4. A fim de evitar enriquecimento sem causa, o valor a ser restituído deve ser aquele constante da Tabela Fipe na data da efetiva devolução do bem, considerando-se que o veículo sofreu depreciação ao longo do tempo que está na posse da parte autora. 5. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. Todavia, no caso específico em que o consumidor adquire veículo zero quilômetro com defeito oculto e, em função dele, necessita interromper viagem de férias com a família, exigindo-lhe esperar socorro mecânico na estrada, em companhia do filho com poucos meses de vida, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, ensejando a configuração do dano moral suscetível de indenização. 6. Considerando que o prejuízo moral decorreu de inadimplemento contratual pelo fornecimento de veículo com defeito de fabricação e, a despeito das consequências geradas, as Rés não ofertaram a devida assistência técnica, a quantia a ser fixada a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se mais condizente com a situação fática, razão pela qual deve ser reduzido o montante arbitrado em sentença. 7. Apelação do terceiro Réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelações da primeira e segunda Rés conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18, §1°, inciso II, do CDC, aduzindo que não incide juros moratórios sobre o valor a ser restituído, considerando que a parte já foi indenizada pelo uso e gozo do bem durante o processo; b) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sustentando que a determinação de devolução dos valores pagos com juros é desproporcional e desarrazoada, pois não faz a efetiva equivalência entre os prejuízos sofridos e o valor recebido. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 18, §1°, inciso II, do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) É possível extrair dos precedentes colacionados pela própria Apelante que, segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o consumidor não tem direito a juros de mora quando já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo. Ocorre que, no caso em comento, não houve uso e fruição do bem, pois o veículo, desde a data do defeito apresentado (11/4/2022) se encontra sem condições de utilização.” (ID 54945225). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030